Tribunal: TCU
Processo: 007.100/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Mariangela Aparecida Goncalves Figueiredo, emitido pela Universidade Federal de Juiz de Fora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia, para fins de registro, a legalidade do ato concessório em favor de Maria Cristina Pereira de Sousa, emitido pela Universidade Federal de Pernambuco. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria Cristina Pereira de Sousa (Ato n. 27725/2018), emitido pela Universidade Federal de Pernambuco, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie a supressão/correção das parcelas de proventos impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal de Pernambuco, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.